Tribunal: TJES
Processo: 5021176-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021176-77.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NATALLI ROBERTA DE SOUZA DE AGUILAR
IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021176-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: NATALLI ROBERTA DE SOUZA DE AGUILAR

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NATALLI ROBERTA DE SOUZA DE AGUIAR, denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para o exame de alegações de nulidade da prova, ausência de autoria e justa causa após a prolação de sentença; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo para a formação da culpa; (iii) determinar se a prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iv) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e (v) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, sendo inadequada a sua utilização para rediscutir autoria, justa causa ou nulidade da abordagem policial, matérias que demandam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório e devem ser veiculadas por meio de recurso de apelação criminal.

4.
A superveniência de sentença condenatória prejudica a análise da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

5.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e pelo risco concreto de reiteração delitiva, notadamente diante da existência de outra ação penal em curso pelo mesmo tipo penal.

6.
A gravidade do tráfico de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, aliada às circunstâncias pessoais da acusada, revela a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade relativa, residência fixa ou existência de filho menor, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.

8.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea da imprescindibilidade da acusada aos cuidados do filho menor, o que não restou demonstrado nos autos, sendo legítimo o indeferimento da benesse diante das circunstâncias concretas do caso.

9.
A adequação do regime da custódia ao regime semiaberto fixado na sentença afasta a existência de ilegalidade manifesta na manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O habeas corpus é via inadequada para a rediscussão de autoria, justa causa e nulidades probatórias após a prolação de sentença, quando ausente ilegalidade flagrante.

2.
A superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

3.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e no risco de reiteração delitiva, como garantia da ordem pública.

4.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea da imprescindibilidade da genitora aos cuidados do filho menor, não presumida pela mera maternidade.

5.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não se mostram aptas a resguardar a ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, 311 a 316, 312, 313, 318, 318-A e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 1.029.988/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025;

STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025;

TJES, HC nº 100210056204, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 29.06.2022;

STF, AgRg no HC nº 1.036.442/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025;

STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021176-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: NATALLI ROBERTA DE SOUZA DE AGUILAR

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
NATALLI ROBERTA DE SOUZA DE AGUIAR
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito
d
a 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente foi denunciada por suposta prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Su
stenta a ilegalidade da
medida
, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega que até a data de impetração do presente
writ
não foi prolatada a sentença, configurando assim, excesso de prazo.

Aduz também a nulidade da abordagem policial, que teria se baseado em denúncia anônima e culminado em invasão de domicílio sem autorização judicial.

Argumenta,
por fim
, que
a
paciente nega a prática do crime,
não havendo indícios de autoria, configurando ausência de justa causa para a prisão.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade.
Subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
ou, alternativamente, a
substituição da medida
em prisão domiciliar.

Pois bem.

No que tange as alegações de ausência de justa causa por falta de autoria e ilicitude da prova por violação de domicílio
,
n
ão obstante os argumentos ventilados pelo nobre advogado impetrante, verifico, ao cotejar o feito de origem, que
foi proferida sentença no dia 10/12/2025.

C
abe salientar que o

Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, notadamente a
revisão
criminal, sob pena de se desvirtuar a sua nobre finalidade constitucional, que é a de tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder manifesto e incontroverso. A utilização do
writ
como sucedâneo recursal é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando a coação ilegal for flagrante, teratológica e perceptível de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Observo que a análise dos fatos alegados pelo advogado impetrante
ensejaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, procedimento vedado em sede de habeas corpus.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS (203 PORÇÕES DE CRACK). RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.

1. A jurisprudência estabelece que não se deve conhecer do writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.

2. Em relação à dedicação a atividades criminosas, mostra-se inviável o amplo reexame de fatos e provas nos autos de habeas corpus, por tratar-se de remédio constitucional de cognição sumária.

3. Quanto ao regime prisional fechado, a jurisprudência desta Corte Superior entende que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime carcerário mais gravoso.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg no HC n. 1.029.988/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Portanto,
verifica-se o caso presente nos autos, sendo
o
Habeas Corpus
via inadequada para a análise das questões suscitadas
,
que deverá ser atacada via Recurso de Apelação Criminal,
razão pela qual
não conheço
desses pedidos
.

Superadas essas teses, passo à análise da necessidade da prisão preventiva.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao debruçar sobre a decisão proferida pelo juízo
a quo
de
id nº
81972475

dos autos originários
, tem-se que a medida foi imposta,
nos seguintes termos
:

“
(...)
Não vislumbro, ainda, por ora, os requisitos autorizativos da concessão de liberdade provisória, eis que presentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia preventiva.

A Lei 12.403/12, promoveu alterações no sistema da prisão cautelar ao trazer medidas cautelares substitutivas à prisão, as quais deverão ser aplicadas, nos termos do art. 282, do CPP, de acordo com a necessidade para aplicação da lei penal e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Apenas se atendidos tais requisitos é que se verifica possível a substituição da prisão pela medida cautelar adequada.

A acusada é imputado crime grave, sendo o tráfico ilícito de entorpecentes equiparado a hediondo, por determinação constitucional.

Trata-se de delito disseminado pela sociedade, cujas consequências nefastas afetam a todos, eis que repercutem diretamente no cometimento de tantos outros delitos.

A exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem.

Trata-se de problema social, grave, que não pode ser ignorado pelo Direito Penal, que, por sua vez, deve-se voltar a sua repressão, como forma de prevenção geral.

Tem-se que, embora conte com “apenas” 18 anos de idade, a Ré já responde a outra ação penal, por este mesmo tipo penal,

havendo, pois, concreta indicação de que, em liberdade, torne a delinquir, vulnerando a ordem pública, de modo que imprescindível tal medida, por ora, para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, restando claro o
periculum libertatis
.

Some-se a isso o fato de que a existência de circunstâncias pessoais positivas tais quais a primariedade e residência fixa não afastam a legalidade da prisão cautelar, quando, como no presente caso, verificados os requisitos legais que a ensejaram.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, 35 E 40, INCISO III, TODOS DA LEI n. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE AFASTA A REGRA ESTABELECIDA NO HC Nº 143641/SP DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM RISCO A FILHA DA PACIENTE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. À paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita nos artigos 33, 35 e 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora paciente, eis demonstrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, notadamente em razão da grade quantidade e variedade de drogas apreendidas.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou que São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. [...] (AgRg no RHC 157.357/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 3. Ademais, É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
(AgRg no HC 709.715/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). 4.
Conforme já sedimentado, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
[¿] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 5. Quanto ao pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, cabe registrar que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as seguintes exceções que desautorizam a concessão da referida benesse: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado. Presente, no caso, situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista ter sido demonstrada a exposição da criança a práticas criminosas ou a um contexto de risco e insegurança. 6. In casu, não obstante a paciente seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, o magistrado a quo impôs a sua segregação, ante a gravidade concreta dos crimes imputados a ela, quais sejam o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Além disso, é indispensável anotar que o tráfico de drogas se dava em sua residência (onde era armazenada expressiva quantidade de drogas). Lado outro, a filha da acusada reside, de fato, com a avó materna, o que denota não haver vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no HC nº 143.641/SP. Assim, não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe sua filha a risco, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no citado julgamento do HC nº 143641, pela Suprema Corte. 7. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056204, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)
(...)”

Tendo o juízo a quo reafirmado
os argumentos em sentença.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece
a gravidade da conduta

e o risco da reiteração delitiva
como fundamento
s
apto
s
a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Esclareço, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto
(primariedade, residência fixa, filhos)
, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Ademais,
em relação ao pedido de
conversão da prisão preventiva pela domiciliar,
o juízo de piso negou nos seguintes termos:

“
[...]
Tampouco se justifica a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, eis que tal pressupõe o preenchimento de requisitos legais claros, no sentido de que a medida poderá ser deferida quando “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência” ou “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”, sendo certo que, também neste caso, há de se comprovar eventual impossibilidade de assistência aos filhos por outras pessoas e a situação econômica da família.

Ao que se verifica, embora o filho da acusada seja menor de doze anos,
não se comprovou a imprescindibilidade da ré para os cuidados deste
, sendo certo que
tal circunstância não se presume simplesmente pela qualificação de genitora do mesmo
, ressaltando-se que, por expressa previsão legal, “Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

De se consignar, ainda, que a Acusada já
esteve presa, por feito diverso, neste ano de 2025
, tendo seu filho menor, por certo, remanescido aos cuidados de terceiros.
[...]
”.

Corroborando com o juízo
a quo
, o C. Superior Tribunal Federal, entende em casos similares:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO A 6 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318-A DO CPP). MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, condenada a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. Com efeito, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

3. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

4.
Em que pese a agravante ter comprovado que é mãe de uma criança de 9 anos de idade, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso. A gravidade da conduta foi evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes - 39 kg de maconha e 178 g de skunk - em um veículo de transporte coletivo de passageiros. Soma-se a isso o fato de a agravante ser reincidente específica, ostentando condenação definitiva anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas, circunstância que demonstra a sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.

5. Ademais, conforme consignado soberanamente pelo Tribunal de origem, a criança conta com o apoio da irmã mais velha, de 20 anos de idade, que também compõe o núcleo familiar. Tal circunstância, embora não afaste a presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos, foi sopesada para concluir que a menor não se encontra em situação de total desamparo. O conjunto desses fatores - gravidade acentuada do delito (evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas), reincidência específica e o fato de a menor contar com suporte familiar - constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da regra geral e manter a custódia prisional
.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.036.442/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Sendo assim, necessária
a manutenção d
a medida
, já que
a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se
em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais,
verifico que
o regime
da medida constritiva
d
a
paciente foi devidamente adequad
a
ao SEMIABERTO,
regime fixado para início de cumprimento da pena

na sentença (
id. nº 84336218 dos autos originários
)
,
razão pela qual não verifico qualquer ilegalidade expressa no caso em apreço
.

Em remate, com a prolação da sentença em 10 de dezembro de 2025, resta prejudicada a tese de excesso de prazo para formação da culpa.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.